Tribunal: TCU
Processo: 020.084/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de solicitação encaminhada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, para prorrogação do prazo para apresentação de tomadas de contas especiais da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - Senad, até 31/12/2020 . Considerando que o solicitante alegou baixa capacidade operacional da Senad para examinar os processos de tomada de contas especial; considerando, ainda, que, analisando a complexidade de cada convênio, a Senad se propõe a concluir 4 processos de omissão a cada 45 dias e 2 processos de TCE instaurados por motivação diversa a cada 45 dias, de maneira a finalizar o conjunto de 13 processos até o final do presente exercício; considerando o disposto no art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, no sentido de acolhimento do pleito; considerando, finalmente, que a solicitação preenche os requisitos fixados por este Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 11, §2o, e 12 da Instrução Normativa - TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa - TCU 76/2016; 143, inciso V, alínea "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: conceder prorrogação, até 31/12/2020 , para o envio das 13 (treze) tomadas de contas especiais: Convênio/Siconv Convenente Valor Original (R$) Fato Ocorrido 822628 Associação CEBRID - Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - São Paulo/SP 649.589,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 2/1/2019) 811428 Associação Frida Kahlo - São Paulo 243.601,23 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 28/1/2019 822624 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - São Paulo/SP 1.330.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 16/3/2019 753928 Fundação Rio Madeira - Porto Velho/RO 300.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 24/7/2012 748876 Associação de Formação e Reeducação Lua Nova - Sorocaba/SP 1.814.682,20 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 28/4/2014 793903 Secretaria de Estado de Prevenção e Dependência Química - Rio de Janeiro 400.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 30/12/2016 802093 Associação Vem-Ser de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas - MG 125.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 8/1/2017 810796 Secretaria de Estado de Prevenção e Dependência Química - Rio de Janeiro 1.250.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 27/3/2018 811233 Associação Beneficente dos Enxadristas e Damistas de Rondônia (Porto Velho) 200.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 24/3/2017 813180 Município de Uruçuca/BA 100.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 21/6/2017 813279 Município de Sabará/MG 200.000,00 Omissão do dever de prestar contas (prazo limite para abertura de TCE em 22/3/2017 752256 Associação Grupo Raiz de Jesse - Uberlândia/MG 50.000,00 Parecer Técnico reprovado em 4/5/2016 798518 Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP - Recife/PE 396.760,00 Parecer Técnico reprovado em 9/6/2017 encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica à peça 7 aos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.084/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Interessado: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.